Tribunal: STF
Processo: RE 1100405
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DE BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA OU SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011.



    1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva deve observar a mesma lógica atinente ao Tema 69 da sistemática da repercussão geral. Precedentes: RE 1089337 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15.05.2018; e RE 1151761 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.12.2018.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.